Tribunal: TJDFT
Processo: 0715689-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715689-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIANE CAETANO REIS DE FREITAS AGRAVADO: CAROLINE NEIVA MENDES D E C I S Ã O Mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos, vez que não há vedação à realização de obra em unidade individual de condomínio edilício, não há nos autos prova de violação à norma jurídica ou convenção do condomínio e nem evidência de que estejam sendo desrespeitadas regras sanitárias que coloque em risco a saúde dos condôminos. As importunações derivadas de barulhos de obra lícita, realizada nos horários permitidos, é circunstância comum na realidade de quem reside em habitação coletiva, não denotando qualquer abuso ou ilegalidade por parte da agravada, que justifique intervenção no seu direito de propriedade. A respeito do documento novo juntado pela recorrente, que dispõe sobre a reforma realizada pela recorrida, cumpre destacar que não evidenciam tratar-se de benfeitorias voluptuárias e não é possível aferir os motivos da obra os custos e prazos que envolvem à prestação de serviços contratada pela agravada, de modo que não se pode presumir, sem prévio contraditório, sua utilidade ou que seja passível de adiamento por conveniência da agravante. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação da agravada para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator